Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702114-17.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVERSON MARQUES FERREIRA EMBARGADO: ROBERTO DARTANGNAN CERAVOLO CHIAVICATTI, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Presidência, considerando o pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (id. 20975508) e o Recurso Especial (id. 20976559). Brasília, 9 de novembro de 2020 14:58:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador